Tribunal: TJBA
Processo: 8028357-28.2026.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: CONFLITO DE JURISDIÇÃO n. 8028357-28.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO COITÉ Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA JUIZADOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO COITÉ Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL LEVE. ART. 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. NOTÍCIA DE POSSÍVEL FURTO. DESAPARECIMENTO DA QUANTIA DE R$ 8,00. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA QUANTO AO DELITO PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MERA ALEGAÇÃO DE DESAPARECIMENTO DE VALOR QUE NÃO AUTORIZA O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA COMUM. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. ART. 61 DA LEI Nº 9.099/95. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ART. 98, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATOS PROCESSUAIS. ART. 567 DO CPP. RATIFICAÇÃO DOS ATOS NÃO DECISÓRIOS PELO JUÍZO COMPETENTE. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. Do caso em exame 1. Versam os presentes autos sobre Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Conceição do Coité/BA, nos autos do Termo Circunstanciado nº 8000722-14.2025.8.05.0063, em face do Juízo da 2ª Vara do Sistema dos Juizados da Comarca de Conceição do Coité/BA. 2. O procedimento foi instaurado em face de Alex de Lima Martins e Lucas Simões de Oliveira, pela suposta prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129 do Código Penal, tendo como vítima Amanda Araújo Pinto. O feito, inicialmente encaminhado ao Sistema dos Juizados Especiais, foi remetido à Vara Criminal diante da notícia de possível prática de furto, em razão do relato da vítima acerca do desaparecimento da quantia de R$ 8,00 de sua bolsa. 3. O Juízo Suscitante, ao receber os autos, entendeu inexistirem elementos probatórios mínimos capazes de demonstrar a ocorrência do crime de furto ou sua autoria em relação aos investigados, uma vez que a vítima não soube indicar quem teria subtraído o valor, inexistindo testemunha presencial ou qualquer outro elemento concreto de corroboração. Por essa razão, suscitou o presente conflito negativo de jurisdição. II. Da questão em discussão 4. A controvérsia consiste em definir se compete à Vara Criminal comum ou ao Juizado Especial Criminal processar e julgar Termo Circunstanciado instaurado para apuração de lesão corporal leve, quando a remessa ao juízo comum decorreu de mera notícia de possível furto, posteriormente afastado por ausência de justa causa mínima. III. Razões de decidir 5. A mera notícia de crime mais grave, desacompanhada de elementos mínimos de materialidade e autoria, não é suficiente para afastar a competência do Juizado Especial Criminal. Embora a existência de concurso de infrações, conexão ou continência possa justificar o deslocamento da competência para o juízo comum, tal deslocamento pressupõe viabilidade mínima da imputação mais grave. 6. No caso concreto, a notícia de desaparecimento da quantia de R$ 8,00, isoladamente considerada, não autoriza a imputação do crime de furto, tampouco justifica o deslocamento da competência para a Justiça Comum. Não há indicação segura de subtração, identificação do suposto autor, testemunha presencial ou elemento concreto capaz de vincular os investigados ao alegado delito patrimonial. 7. Afastado o crime de furto por ausência de justa causa, subsiste apenas a imputação de lesão corporal leve, prevista no art. 129, caput, do Código Penal, cuja pena máxima não ultrapassa o limite legal das infrações de menor potencial ofensivo, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.099/95. 8. A competência para processamento e julgamento das infrações de menor potencial ofensivo é do Juizado Especial Criminal, conforme art. 98, I, da Constituição Federal e art. 60 da Lei nº 9.099/95, não podendo ser afastada por imputação meramente hipotética ou desprovida de justa causa. 9. Quanto aos atos processuais praticados perante o juízo comum, aplica-se o art. 567 do Código de Processo Penal, segundo o qual a incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, cabendo ao juízo competente avaliar a ratificação dos atos não decisórios e aproveitáveis. IV. Dispositivo 10. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido e julgado procedente, para declarar competente o Juízo da 2ª Vara do Sistema dos Juizados da Comarca de Conceição do Coité/BA para processar e julgar o Termo Circunstanciado nº 8000722-14.2025.8.05.0063, com observância do rito da Lei nº 9.099/95 e do disposto no art. 567 do Código de Processo Penal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição nº 8028357-28.2026.8.05.0000, em que é suscitante JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO COITÉ e suscitado o JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO COITÉ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E JULGAR PROCEDENTE O PRESENTE CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO, declarando competente para processar e julgar o Juízo da 2ª Vara do Sistema dos Juizados da Comarca de Conceição do Coité/BA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça